Tribunal: TJSP
Processo: 2285408-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285408-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NIVALDO
REZENDE, é agravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 3o Desembargador que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de consignação em
pagamento. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
do demandante. Inconformismo. Sem razão. Cópia da
declaração do IRPF demonstrando rendimento mensal superior
a três salários mínimos. Gratuidade processual indeferida
conforme jurisprudência desta C. Câmara. Recurso desprovido.
VOTO No 20760
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Nivaldo Rezende contra decisão interlocutória (fls. 76 do processo de
origem) que, em ação de consignação em pagamento contra o Banco
Itaucard S.A., indeferiu o benefício da justiça gratuita a ele.
Irresignado, aduz o agravante, em resumo, que: (A)
“Nesse diapasão, cabe a parte contrária, comprovar o contrário sobre a
condição exigida pelo diploma legal, sendo a simples declaração na petição
inicial, o suficiente para que o magistrado conceda o benefício a quem dele
requer.”; (B) “Conforme entendimento da jurisprudência temos que, a
situação de pobreza não se confunde com a de miserabilidade, sendo o
agravante, enquadrado na condição de pobreza nos termos da declaração
juntada na petição inicial, sendo mister a sua concessão.”; e, (C) “Ademais,
a agravante a fim de comprovar a sua condição de poder arcar com as
custas e honorários advocatícios, cumpre trazer a baila que o agravante não
possui bens imóveis, sendo enquadrado na condição exigida pela Lei.”. Por
fim, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.
Foi atribuído o efeito suspensivo ao recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
A fls. 64/71 do feito principal, o recorrente juntou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração do IRPF do exercício de 2019, em que consta rendimento anual
de R$ 71.785,00.
Assim sendo, a renda mensal auferida pelo agravante é
cerca de duas vezes superior ao limiar fixado pela jurisprudência dessa C.
Câmara, que equivale a três salários mínimos mensais.
Portanto, os documentos juntados não demonstram ser
o agravante merecedor da gratuidade da justiça.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do
agravo de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43553
Agravo de Instrumento no 2285408-77.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Nivaldo Rezende
Agravado: Banco Bradesco Financiamento S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
O agravante afirma que esta desempregado (fls. 3
deste recurso) e que assim não apresentou declaração à Receita
Federal relativa ao ano-base de 2019 (fls. 47-49 dos autos
originais).
A declaração apresentada é relativa ao ano-base
de 2018 (fls. 64/71 dos autos originais).
Em tais circunstâncias, deve prevalecer a
presunção legal que existe em favor do recorrente, no sentido de
que não dispõe de recursos suficientes para arcar com as despesas
processuais.
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO MAIA FILHO
1002901B
4
4
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
100B324D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2285408-77.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.